Tribunal: TJBA
Processo: 8073982-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073982-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADALZIRA SOUZA ALCANTARA BARBOZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COLETIVO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença, a qual determinou que a Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) fosse calculada até atingir o percentual de 31,18%, conforme título executivo coletivo oriundo do Mandado de Segurança n. 8019104-26.2020.8.05.0000. A decisão agravada também determinou a dedução dos percentuais da GEAC já incorporados, bem como que a base de cálculo observasse o Piso Nacional do Magistério.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o título judicial coletivo que determinou a incorporação da GEAC aos proventos dos servidores inativos é inexigível diante do regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n. 12.578/2012; (ii) estabelecer se é admissível, na fase de cumprimento individual da sentença, a rediscussão da base de cálculo da GEAC com fundamento na absorção da vantagem pelo piso nacional do magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O título executivo coletivo já apreciou, em cognição exauriente, a alegação de incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio, afastando expressamente a tese de inexigibilidade ventilada pelo Estado.
A inexigibilidade de título judicial, prevista nos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC, pressupõe declaração de inconstitucionalidade superveniente da norma de fundamento da decisão, o que não ocorreu no caso em tela.
A tentativa de rediscutir os fundamentos jurídicos do título coletivo em sede de cumprimento individual viola a autoridade da coisa julgada.
A decisão agravada respeita os limites do título executivo ao determinar que a GEAC seja implantada sobre base que considere a complementação decorrente do Piso Nacional do Magistério, evitando o esvaziamento da vantagem assegurada judicialmente.
A alegação de bis in idem ou de cumulação indevida com o subsídio demanda prova da efetiva incorporação da GEAC no momento da transição remuneratória, o que deve ser feito mediante análise dos contracheques da parte exequente, sem prejuízo da eficácia da decisão ora executada.
Não demonstrado o fumus boni iuris necessário à concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sendo que o periculum in mora milita em favor da parte exequente, em razão do caráter alimentar da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O título executivo coletivo que reconheceu o direito à incorporação da GEAC aos proventos dos inativos do magistério estadual é plenamente exigível, não havendo afronta ao regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n. 12.578/2012.
A discussão sobre eventual absorção da GEAC na transição para o regime de subsídio deve ser instruída com documentos comprobatórios, sem prejuízo da eficácia do título coletivo transitado em julgado.
A base de cálculo da GEAC deve observar a complementação salarial decorrente do Piso Nacional do Magistério, sob pena de esvaziamento da vantagem reconhecida judicialmente.
É inadmissível rediscutir, na fase de cumprimento individual, matérias já decididas de forma exauriente no título executivo coletivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, arts. 525, § 12, e 535, § 5º; Lei Estadual n. 12.578/2012, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Petição 8006964-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8073982-22.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada

ADALZIRA SOUZA ALCÂNTARA BARBOZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA